Tribunal: STF
Processo: ADPF 1208
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Supostos atos omissivos de atores institucionais do Estado da Bahia. Provimento de vaga aberta no respetivo Tribunal de Contas Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Ausência de pertinência temática. Não observância do princípio da subsidiariedade. Fundamentos que não são aptos a infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto pela Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado contra decisão monocrática na qual não conhecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos da agravante são aptos a infirmar a conclusão quanto à (i) ilegitimidade ativa ad causam da requerente; e à (ii) não observância ao princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999).



    III. Razões de decidir



    3. O escrutínio das diretrizes normativas presentes no Estatuto Social da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado não permite seja evidenciado liame específico com o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que versa sobre particular situação política-institucional referente à nomeação para vaga aberta em Tribunal de Contas de determinado ente federativo, de modo a não se constatar a pertinência temática exigida.



    4. Em sendo cabível a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se mostra preenchido o princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999), requisito de admissibilidade específico cuja não observância obsta a cognoscibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.